Tribunal: TJES
Processo: 5008157-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA FUNDAP. INCENTIVO FISCAL E CREDITÍCIO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE PERANTE A SEGURIDADE SOCIAL. ARTIGO 195, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, estendeu liminar para dispensar empresa beneficiária do programa FUNDAP da comprovação de regularidade perante o sistema da Seguridade Social, sob o argumento de que tal exigência estaria contida na dispensa geral de apresentação de certidão de regularidade fiscal federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a constitucionalidade da exigência de comprovação de regularidade junto à Seguridade Social como condição para a fruição de incentivo fiscal e creditício estadual (FUNDAP), à luz do disposto no artigo 195, § 3º, da Constituição Federal, ainda que a legislação estadual seja omissa a respeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de regularidade para com a Seguridade Social possui fundamento diretamente no artigo 195, § 3º, da Constituição Federal, norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata que se impõe a todos os entes da Federação.

4. O programa FUNDAP qualifica-se como incentivo fiscal e creditício, atraindo a incidência do referido dispositivo constitucional.

5. A omissão da legislação estadual não tem o condão de afastar a aplicação de norma constitucional de hierarquia superior.

6. O juízo de primeiro grau incorreu em
error in judicando
ao confundir a exigência de regularidade
perante a seguridade social
, de base constitucional, com a de regularidade fiscal federal
genérica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de regularidade com o sistema da seguridade social, estipulada pelo artigo 195, § 3º, da Constituição Federal, é condição mandatória para a concessão ou manutenção de benefícios ou incentivos fiscais e creditícios por parte do Poder Público, incluindo os relacionados ao programa FUNDAP. Tal mandamento constitucional é autoaplicável, de observância obrigatória pela Administração Pública, e prevalece sobre eventual omissão da legislação estadual, não podendo ser afastado por decisão judicial que dispense a apresentação de certidão de regularidade fiscal federal de âmbito geral.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 195, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES – Apelação Cível n.º 0005991-51.2021.8.08.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008157-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: DORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA FUNDAP. INCENTIVO FISCAL E CREDITÍCIO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE PERANTE A SEGURIDADE SOCIAL. ARTIGO 195, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, estendeu liminar para dispensar empresa beneficiária do programa FUNDAP da comprovação de regularidade perante o sistema da Seguridade Social, sob o argumento de que tal exigência estaria contida na dispensa geral de apresentação de certidão de regularidade fiscal federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a constitucionalidade da exigência de comprovação de regularidade junto à Seguridade Social como condição para a fruição de incentivo fiscal e creditício estadual (FUNDAP), à luz do disposto no artigo 195, § 3º, da Constituição Federal, ainda que a legislação estadual seja omissa a respeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de regularidade para com a Seguridade Social possui fundamento diretamente no artigo 195, § 3º, da Constituição Federal, norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata que se impõe a todos os entes da Federação.

4. O programa FUNDAP qualifica-se como incentivo fiscal e creditício, atraindo a incidência do referido dispositivo constitucional.

5. A omissão da legislação estadual não tem o condão de afastar a aplicação de norma constitucional de hierarquia superior.

6. O juízo de primeiro grau incorreu em
error in judicando
ao confundir a exigência de regularidade
perante a seguridade social
, de base constitucional, com a de regularidade fiscal federal
genérica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A exigência de regularidade com o sistema da seguridade social, estipulada pelo artigo 195, § 3º, da Constituição Federal, é condição mandatória para a concessão ou manutenção de benefícios ou incentivos fiscais e creditícios por parte do Poder Público, incluindo os relacionados ao programa FUNDAP. Tal mandamento constitucional é autoaplicável, de observância obrigatória pela Administração Pública, e prevalece sobre eventual omissão da legislação estadual, não podendo ser afastado por decisão judicial que dispense a apresentação de certidão de regularidade fiscal federal de âmbito geral".

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 195, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES – Apelação Cível n.º 0005991-51.2021.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008157-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: DORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINARES)

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

A agravada suscita, em contrarrazões, preliminar de intempestividade, sob o argumento de que a decisão recorrida seria mera reiteração de comandos anteriores, o que impossibilitaria a renovação do prazo recursal.

Sem razão, contudo.

A análise dos autos de origem demonstra que a decisão de ID n.º 68650713, proferida em 13/05/2025, não se limitou a reproduzir o teor da liminar deferida em 2023. Pelo contrário, o juízo singular inovou no provimento judicial ao promover um aditamento explícito, passando a vedar a exigência de documentos que atestem a regularidade perante a Seguridade Social — ponto que não havia sido objeto de detalhamento específico na ordem originária.

Trata-se, portanto, de nova carga decisória, sendo passível de impugnação autônoma. No que tange ao lapso temporal, verifica-se que a intimação da referida decisão ocorreu em 14/05/2025 (quarta-feira). O prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se em 15/05/2025 (quinta-feira), exaurindo-se apenas em 04/06/2025.

Considerando que o presente recurso contra a referida decisão foi interposto em 29/05/2025, resta atendido ao requisito temporal de admissibilidade.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA

A agravada sustenta, ainda, a ocorrência de coisa julgada, ao argumento de que a matéria já teria sido decidida em agravo de instrumento anterior.

Tal preliminar também não merece prosperar.

A decisão ora agravada aditou e detalhou o alcance da liminar de forma inédita, especificamente quanto à regularidade previdenciária. O acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 5003273-97.2023.8.08.0000 limitou-se a confirmar a dispensa da Certidão de Regularidade Fiscal Federal (CRFF), sem adentrar na possibilidade de exigência autônoma da regularidade perante a Seguridade Social, ponto que somente foi obstado pelo juízo de primeiro grau no
decisum
ora combatido.

Assim, existindo inovação decisória quanto a documento autônomo e fundamento constitucional distinto, não há que se falar em preclusão.
Rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
contra a decisão interlocutória de ID n.º 68650713, proferida pelo douto juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 5006152-05.2023.8.08.0024, impetrado por
DORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
, confirmou e aditou medida liminar anteriormente deferida, para dispensar a empresa agravada da apresentação de certidão de regularidade fiscal federal e, também, de regularidade junto à Seguridade Social, para fins de renovação anual do registro no Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP) e para a liberação mensal dos recursos correspondentes, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (ID n.º 13865553), o agravante sustenta, em síntese, que:
(I)
a comprovação de regularidade perante a Seguridade Social é uma exigência constitucional autônoma, prevista no artigo 195, § 3º, da Constituição Federal, e que não se confunde com a Certidão de Regularidade Fiscal Federal Conjunta (CRFF), cuja exigência fora afastada na decisão liminar originária; (II) o FUNDAP se caracteriza como benefício fiscal e creditício, atraindo a incidência da referida norma constitucional, que possui eficácia plena e aplicabilidade imediata;
(III)
a decisão agravada, ao dispensar tal comprovação, obriga a instituição financeira a descumprir um mandamento constitucional, além de ter extrapolado os limites da lide, configurando julgamento
extra petita
.

Requer, assim, a reforma da decisão para que seja autorizada a exigência da comprovação de regularidade previdenciária.

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança por meio do qual a empresa impetrante, ora agravada, obteve ordem liminar para que o BANDES se abstivesse de exigir a Certidão de Regularidade Fiscal Federal (CRFF) para a renovação de seu cadastro no programa FUNDAP. Posteriormente, a decisão ora agravada estendeu essa dispensa para abranger, também, a comprovação de regularidade para com o sistema da Seguridade Social.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se em verificar eventual
error in judicando
na decisão do juízo de primeiro grau ao impedir que o BANDES exija da empresa agravada a comprovação de adimplemento de suas obrigações para com a Seguridade Social como condição para a fruição de incentivo fiscal e creditício estadual.

De plano, verifica-se que a decisão de primeiro grau partiu da premissa de que a exigência de regularidade perante a Seguridade Social seria um mero desdobramento da exigência de apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal Federal Conjunta (CRFF).

Contudo, a exigência de regularidade para com a Seguridade Social não se sustenta em mera liberalidade do administrador ou em norma infraconstitucional de menor hierarquia.
Ela encontra seu fundamento de validade em um patamar normativo superior, derivando diretamente de uma norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que se sobrepõe à legislação estadual e vincula a Administração Pública em todos os níveis federativos
. Trata-se do § 3º do artigo 195 da Carta Magna, o qual dispõe:

Art. 195. [...] § 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Este dispositivo constitucional estabelece uma condição objetiva para que as pessoas jurídicas possam se beneficiar de incentivos fiscais ou creditícios concedidos pelo Poder Público, independentemente do ente federativo que os outorga. A norma em questão possui densidade e imperatividade suficientes para ser aplicada de forma direta, vinculando a atuação da Administração Pública estadual na concessão de benefícios como o FUNDAP. A menção "como estabelecido em lei" contida no dispositivo refere-se aos procedimentos e à forma de comprovação da regularidade, e não à existência da própria vedação, que é imposta pela Constituição.

O programa FUNDAP, ao conceder um financiamento privilegiado correspondente a uma parcela do ICMS devido em operações de importação, enquadra-se perfeitamente no conceito de "benefício ou incentivo fiscal ou creditício" a que se refere a norma constitucional. Sua finalidade é, precisamente, fomentar a atividade econômica e a competitividade das empresas capixabas mediante uma vantagem de natureza tributária e financeira. Logo, a sua concessão está inarredavelmente condicionada à demonstração de regularidade perante o sistema de Seguridade Social, por força de imposição da própria Lei Maior.

Dessa forma, a omissão da legislação estadual quanto a essa exigência não confere um salvo-conduto para o descumprimento de um preceito constitucional cogente. Em um sistema jurídico pautado pela supremacia da Constituição, a norma inferior deve ser interpretada em conformidade com a superior, e a ausência de menção na lei estadual não pode ser lida como uma permissão para ignorar o comando constitucional. Ao exigir a comprovação de adimplemento das contribuições previdenciárias, o BANDES não está inovando no ordenamento jurídico, mas apenas dando fiel cumprimento a uma exigência que já preexiste e se impõe por força normativa da própria Constituição da República.

A ilegalidade da exigência de uma certidão de quitação de débitos federais
em geral
pode ser questionada com base na ausência de previsão na lei estadual. Contudo, para as contribuições previdenciárias, que financiam a Seguridade Social, a situação é diametralmente oposta: a exigência encontra seu alicerce na própria Constituição Federal.

Este entendimento, inclusive, já foi objeto de análise por esta Terceira Câmara Cível, em precedente de contornos fáticos semelhantes, no qual se reconheceu a prevalência da norma constitucional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL – REJEITADA – MÉRITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESNECESSIDADE DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU EM AGUARDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO - FUNDAP – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO – INCENTIVO FISCAL E CREDITÍCIO – ART. 195, §3º, DA CF – RECURSO PROVIDO. [...] 8. E partindo dessa premissa, denota-se que o art. 195, § 3º, da Constituição Federal prevê, expressamente, que a pessoa jurídica, em dívida com o sistema de seguridade social, não pode receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. [...] 11. Assim, ainda que o art. 2º da Lei Estadual nº 6.668/2001 preveja, exclusivamente, que as empresas beneficiadas com o financiamento não podem estar em débito com a fazenda estadual, diante da norma constitucional acima preconizada, não há como aplicá-la até mesmo por uma questão de relação hierárquica entre as normas jurídicas. 12. Recurso provido. (TJES – APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005991-51.2021.8.08.0024 – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – REL. DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – JULGADO EM 04/04/2023).

Assim sendo, a decisão do juízo de primeiro grau, ao estender os efeitos da liminar para impedir a verificação da regularidade da empresa perante a seguridade social, merece reforma para adequar os seus termos ao mandamento constitucional do art. 195, § 3º, CRFB/1988.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e permitir ao BANDES a exigência de comprovação de regularidade perante o sistema da seguridade social, como condição para a renovação anual do registro da agravada no FUNDAP e para a liberação mensal de recursos decorrentes de tal fundo, afastando, por conseguinte, a multa diária imposta em primeiro grau para o caso de descumprimento da ordem ora reformada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e permitir ao BANDES a exigência de comprovação de regularidade perante o sistema da seguridade social, como condição para a renovação anual do registro da agravada no FUNDAP e para a liberação mensal de recursos decorrentes de tal fundo, afastando, por conseguinte, a multa diária imposta em primeiro grau para o caso de descumprimento da ordem ora reformada.